Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERAIS E MORAIS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. decisão saneadora. preclusão. JUIZ. inocorrência. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO
1. A decisão saneadora não agravada constitui óbice apenas para as partes, impedindo-as de questionar novamente o tema. Tal situação não se aplica ao Juiz que, enquanto não esgotado seu mister jurisdicional, encontra-se imune aos efeitos da preclusão. Precedentes do c. STJ.
2. O juiz pode examinar a ausência de legitimidade de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC/15.
3. A cessão de direitos de bem gravado com alienação fiduciária firmado sem a concordância da credora fiduciária vincula apenas as partes que a eles subscreveram.
4. No caso, a Autora não possui legitimidade para requerer a retirada de bloqueios e pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em razão da ausência de provas de sua propriedade em relação ao veículo e da falta de anuência do credor fiduciário na venda do bem.
5. Apelação conhecida e não provida.